Tribunal: TJDFT
Processo: 0742507-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742507-60.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) PACIENTE: CAIQUE DOS SANTOS PEIXOTO IMPETRANTE: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, ARTUR ALEXANDRE GADE NEGOCIO OLIVEIRA AGRAVADO: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO em favor de CAIQUE DOS SANTOS PEIXOTO, preso preventivamente pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. No presente writ, alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar da paciente. O impetrante relata que o paciente está preso desde 4/10/2022. Salienta que a ação penal seguiu seu curso normal e a instrução foi encerrada em 2/3/2023. As alegações finais já foram apresentadas e os autos encontram-se conclusos desde 27/4/2023 e, até a presente data, o feito não foi sentenciado. Requer, em liminar, a concessão de liberdade ao paciente, com a expedição de alvará de soltura. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. A liminar foi indeferida (ID 52105880). Informações prestadas ao ID 52237612. Contra a decisão que indeferiu o pedido liminar, a Defesa do paciente interpôs agravo interno, postulando, em síntese, o provimento do recurso para que seja concedida a ordem de habeas corpus para fins de revogação da prisão preventiva do paciente, “reconhecendo o direito do recorrente de responder ao processo em liberdade, até que, se for o caso, sua culpa seja reconhecida definitivamente, cessando, assim, a ameaça e o constrangimento ilegal decorrente da prisão ilegal” (ID 52247851). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela admissão do writ e pela denegação da ordem e, ainda, para que o agravo interno seja julgado prejudicado, em virtude da perda do seu objeto (ID 52371624). Em consulta aos andamentos processuais da Ação Penal n. 0706864-43.2020.8.07.0001, verifica-se que, em decisão proferida em 18/10/2023, a d. Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do DF substituiu “a prisão preventiva de CAIQUE DOS SANTOS PEIXOTO por medidas cautelares diversas, mais precisamente pela proibição de se ausentar do Distrito Federal e mudar de endereço sem prévia autorização judicial, de frequentar bares, praças, boates ou locais voltados ao consumo ou difusão de droga, cabendo, ainda, comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades, que poderá ser feito por balcão eletrônico da Vara ou, caso queira, presencialmente na sede do Juízo, sob pena de revogação (par. Único do art. 312, CPP)”. Além disso, o paciente deverá ser monitorado por meio de dispositivo de monitoração eletrônica, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Assim, a d. Juíza de 1o grau determinou a expedição do respectivo alvará de soltura e do mandado de monitoração eletrônica e de intimação. Consoante certidão constante dos autos de origem, o paciente foi colocado em liberdade no dia 18/10/2023. É o relatório. Decido. Diante das informações acostadas aos autos, o presente writ encontra-se prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse processual, em razão da revogação, pela autoridade apontada como coatora, da prisão preventiva do paciente. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADOS o presente writ, assim como o agravo interno interposto ao ID 52247851, nos termos art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 20 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador